Tribunal: CVM
Processo: IA-1998-13
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2000-08-31
Data de publicação: 2000-08-31

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 13/98 / Interessados : / Antônio Carlos Reissmann,

Inteiro teor:
Voltar

SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 13/98
Interessados :
Antônio Carlos Reissmann,
Antônio Ferreira dos Santos
Exata Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (atual Exata Consultoria Ltda.)
Plácido Castelo Sobrinho
Ébano Corretora de Câmbio e Valores Ltda. (atual Ébano Administração e
Assessoria Ltda.)
Ementa : Exercício ilegal da profissão de agente autônomo de investimento em dependências de corretora, inclusive;
praticando operações em seu nome, por não possuir o registro no RGA - Execução de ordens sem o prévio registro
na corretora – Não indicação, nos documentos apropriados, da origem dos recursos destinados à liquidação financeira
de operações em bolsa, por conta de clientes. Infrações configuradas. Penalidades.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado presente da Comissão de Valores Mobiliários, por
unanimidade de votos, decidiu pela procedência das acusações formuladas pela Comissão de Inquérito contra os
interessados, exceto no que diz respeito à acusação de fraude, por parte das corretoras e seus diretores, na
realização de operações de clientes, a qual não restou comprovada.
Isto posto, decidiu o Colegiado pela aplicação das seguintes penalidades, previstas no artigo 11 da Lei no 6385/76:
1) ao Sr. Antônio Ferreira dos Santos, por infração ao inciso XIII, alínea "a", da Resolução no 238/72, do
Conselho Monetário Nacional, a pena de advertência e multa de 3.460 UFIRs, equivalentes, nesta data, a R$
3.681,79 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos);
2) à Ébano Corretora de Câmbio e Valores Ltda. (atual Ébano Administração e Assessoria Ltda.) e a seu
diretor Plácido Castelo Sobrinho, por infração à alínea "b", inciso XV, da Resolução no 238/72, do Conselho
Monetário Nacional; ao artigo 7o, § 3o da Instrução CVM no 33/84; e artigo 1o da Instrução CVM no 150/91, a
pena de advertência;
3) à Exata Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (atual Exata Consultoria Ltda.) e a seu
diretor Antônio Carlos Reissmann, por infração à alínea "b", inciso XV da Resolução no 238/72, do Conselho
Monetário Nacional; e ao artigo 1o da Instrução CVM no 150/91, a pena de advertência.
4) oficiar ao Ministério Público a respeito do exercício ilegal de profissão por parte do Sr. Antonio Ferreira dos
Santos no mercado de valores mobiliários, bem como do uso de número de inscrição falso no CPF
Os acusados apenados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional.
Estiveram presentes à sessão de julgamento a Diretora Norma Jonssen Parente, o Diretor Durval José Soledade
Santos, e o Presidente da sessão, Diretor Wladimir Castelo Branco Castro.
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2000
NORMA JONSSEN PARENTE
Diretora-Relatora
1/9

WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Presidente da Sessão

RELATÓRIO
RELATORA : Diretora Norma Parente
DOS FATOS
1. Em 12.01.93, Marcus Antonio Sousa Massa, diretor financeiro da Fundação Saelpa de Seguridade Social –
FUNASA, residente em João Pessoa, Estado da Paraíba, encaminhou à CVM correspondência relatando o
seguinte (fls. 28 e 29):
1.1) em 11 e 12 de maio de 1992, a Riocell de Papel e Celulose, sediada no município de Guaíba – RS, promoveu
uma visita às instalações para instituições financeiras e fundações;
1.2) um funcionário da FUNASA participou do evento, ocasião em que conheceu o Sr. Antônio Ferreira dos Santos
que se apresentou como funcionário da Exata DTVM e mostrou interesse em manter contatos com o objetivo de
realizar operações da fundação em bolsa;
1.3) após diversos contatos e cadastramento, a fundação passou a operar normalmente com a Exata tendo como
operador o Sr. Antônio;
1.4) em 29.09.92, a Exata ofereceu, tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física, ações PN da CEMIG que
estavam sendo ofertadas em operação de "block trade", oportunidade em que a fundação adquiriu 10 milhões de
ações;
1.5) ordenou a aquisição de 3 milhões de ações em seu nome e depositou o valor de Cr$54.366.877,33, equivalente a
14.058,61 UFIRs, em 01.10.92 na conta da Exata para a respectiva liquidação (fls. 30);
1.6) enquanto a operação realizada em nome da fundação transcorreu normalmente, não obteve nenhuma
confirmação a respeito das ações que deveriam ser adquiridas em seu nome.
2. A respeito do assunto, a CVM apurou o seguinte:
2.1) o Sr. Marcus Massa não estava cadastrado na Exata como cliente;
2.2) o valor depositado pelo Sr. Marcus foi utilizado na liquidação de uma operação de compra de 3 milhões de ações
PN da CEMIG, ordenada pelo Sr. Antônio em seu nome;
2.3) o Sr. Antônio informou à Exata que estava em entendimentos com o Sr. Marcus para ajustar as contas, tendo
apresentado uma guia de depósito bancário no valor de Cr$19.809.701,67, equivalente a 3.333.93 UFIRs, que
correspondia a 1 milhão de ações PN da CEMIG à cotação da época;
2.4) o Sr. Antônio não era funcionário da Exata e foi cadastrado em 21.05.92;
2.5) o Sr. Antônio foi reembolsado de despesas pela Exata quando de sua participação em um evento promovido pela
ABRAPP em Salvador em outubro de 1992;
2.6) nos meses de outubro e novembro de 1992, o Sr. Antônio realizou 15 operações em bolsa, sendo que houve
liquidações que foram efetuadas com recursos de terceiros, via transferência bancária ou depósito em cheques;
2.7) a FUNASA foi cadastrada em 10.07.92;
2.8) as operações da FUNASA, segundo o Sr. Massa, eram realizadas com redução de 50% do valor da corretagem e
com ligações a cobrar, conforme acertado com o Sr. Antônio;
2.9) a FUNASA deixou de operar na Exata na mesma época em que o Sr. Antônio realizou seu último negócio;
2.10) outra cliente da Exata, Sra. Ibiryçá Pereira de Souza, atuou no período de maio a novembro de
2/9

1992, tanto no mercado à vista quanto no de opções, sendo que o Sr. Antônio realizava operações em seu nome, bem
como retirava cheques nominais a ela, relativos às liquidações;
2.11) a Exata não vinha cumprindo o disposto na Instrução CVM No 150/91, porquanto nenhum dos documentos
emitidos pela tesouraria identificava a origem dos valores recebidos de clientes.
3. Em decorrência da informação de que o Sr. Antônio, em novembro de 1992, deixou de operar na Exata e passou a
atuar na Ébano CCV Ltda., foi investigado e apurado o seguinte em relação a essa corretora:
3.1) o Sr. Antônio se cadastrou em 11.11.92 utilizando o endereço comercial da própria corretora e CPF que,
conforme se constatou, não existia, fato que já foi informado à Secretaria da Receita Federal;
3.2) a Sra. Ibiryçá também se transferiu para a Ébano junto com o Sr. Antônio na mesma data, segundo ela,
convidada por ele;
3.3) em 25.11.92, foram realizadas operações "day-trade" em nome da Sra. Ibiryçá em que houve um prejuízo
decorrente da negociação de 2 milhões de ações PN de TELEBRÁS de Cr$13.385.500,00, equivalente a 2.323,12
UFIRs, que foi coberto com a venda de 600.000 ações CEMIG PN pertencentes à cliente no valor de
Cr$11.007.800,00 equivalente a 1911 UFIRs e complementado com a venda de 200.000 ações CEMIG PN
pertencentes ao Sr. Antônio no valor de Cr$3.719.750,00 equivalente a 646 UFIRs;
3.4) de acordo com a Sra. Ibiryçá, só tomou conhecimento das operações registradas em sua conta corrente sem sua
autorização quando recebeu o ANA, no início de janeiro de 1993;
3.5) a Sra. Ibiryçá promoveu em maio de 1994 ação ordinária contra a Ébano e obteve o ressarcimento do prejuízo
referente à venda das 600.000 ações CEMIG.
DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
4 . Em reunião realizada em 14.03.97, o Colegiado aprovou a abertura de inquérito administrativo para apurar a
possível ocorrência de irregularidades na movimentação de custódia e na aplicação de recursos de investidores,
envolvendo Antônio Ferreira dos Santos, Exata Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Ébano Corretora
de Câmbio e Valores Ltda. no ano de 1992 (fls. 13 e 14) e através da PORTARIA/CVM/PTE/No 074 de 23.03.98 foi
designada a Comissão encarregada de sua condução (fls. 01), modificada pela PORTARIA/CVM/PTE/No 123 de
25.05.98 (fls. 598).
DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO
5. Concluída a fase investigatória, a Comissão de Inquérito, com base nos depoimentos e nos documentos constantes
dos autos, elaborou o seu Relatório, concluindo o seguinte (fls. 629 a 652):
5.1) apesar de o Sr. Marcus Antonio Sousa Massa ter apresentado reclamação por não ter recebido 3 milhões de
ações CEMIG PN que mandou comprar em 29.09.92, vendidas através de oferta pública de "block trade" realizada no
pregão da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, não foram encontrados elementos de prova suficientes que
permitissem constatar a responsabilidade da distribuidora pelo prejuízo a ele causado pelo Sr. Antônio Ferreira dos
Santos;
5.2) ainda que não tenha sido comprovada a responsabilidade da Exata nessa operação, há fatos que permitem inferir
que essa distribuidora consentiu que o Sr. Antônio Ferreira dos Santos atuasse em seu recinto, tendo, inclusive,
permitido e incentivado, mediante reembolso de despesas realizadas por ele no evento da ABRAPP, e que o mesmo
exercesse atividades típicas de agente autônomo de investimentos sem estar devidamente registrado no RGA.
Contribui para esse entendimento, o fato de o Sr. Arthur José Guimarães Miranda, que também participou do evento,
ter declarado às fls. 594 e 595 que o objetivo foi o de buscar novas oportunidades de negócios para a distribuidora;
5.3) relativamente à atuação da Ébano, restou comprovado que essa corretora tinha, de fato, vínculo com o Sr.
Antônio Ferreira dos Santos, de modo que esse senhor arregimentava clientes para a instituição, atuando como
agente autônomo de investimento sem o devido credenciamento, conforme reiterado nas declarações prestadas pelo
funcionário de custódia, à época dos fatos, Luiz Cláudio Soares de Abreu;
5.4) no que concerne às operações que causaram prejuízo à Sra. Ibiryçá Pereira de Souza, encontra-se fartamente
comprovado nos autos que a Ébano negligenciou na fiscalização da execução das normas regulamentares aplicáveis
aos negócios efetuados, assumindo o risco da realização em suas dependências de operações fraudulentas e que
disso resultasse em prejuízo para a sua cliente, tendo sido, inclusive, em conformidade com decisão proferida na
3/9

esfera judicial, responsabilizada pelos danos a ela causados;
5.5) em relação à atuação do Sr. Antônio Ferreira dos Santos, também ficou amplamente caracterizado não só o
exercício ilegal da atividade de agente autônomo de investimento, porquanto não possuía o devido credenciamento,
mas também a realização de operações fraudulentas que ocasionaram prejuízo à investidora Ibiryçá Pereira de
Souza.
6. Diante do que foi apurado, a Comissão propôs a responsabilização das seguintes pessoas:
a) Ébano e seu diretor da área de operações em bolsas de valores Plácido Castelo Sobrinho, por infração aos
seguintes dispositivos:
a.1) alínea "b", inciso XV, da Resolução No 238/72 do Conselho Monetário Nacional, por consentir a cliente comum
atuar como agente autônomo de investimento sem o devido credenciamento no RGA;
a.2) artigo 7o, § 3o, da Instrução CVM No 33/84, por executar ordens transmitidas em nome da Sra. Ibiryçá Pereira de
Souza sem o prévio registro das mesmas na corretora;
a.3) artigo 1o, da Instrução CVM No 150/91, por não indicarem nos documentos apropriados a origem dos recursos
destinados à liquidação financeira das operações efetuadas em bolsas de valores por conta de seus clientes; e
a.4) ao inciso I, caracterizado na alínea "c", do inciso II, da Instrução CVM No 8/79, por consentir a utilização de suas
dependências para a realização de operação fraudulenta, em detrimento de clientes, no mercado de valores
mobiliários;
b) Antônio Ferreira dos Santos, por infração:
b.1) ao inciso XIII, alínea "a", da Resolução No 238/72 do Conselho Monetário Nacional, por exercer ilegalmente as
atividades de agente autônomo de investimento, inclusive, praticando operações em seu próprio nome, porquanto não
possuía o credenciamento previsto; e
b.2) ao inciso I, caracterizado na alínea "c", do inciso II, da Instrução CVM No 8/79, pela realização de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários em detrimento de cliente da Ébano;
c) Exata e seu diretor da área de operações em bolsas de valores Antônio Carlos Reissmann, por infração aos
seguintes dispositivos:
c.1) artigo 1o, da Instrução CVM No 150/91, por não indicarem nos documentos apropriados a origem dos recursos
destinados à liquidação financeira das operações efetuadas em bolsas de valores por conta de seus clientes; e
c.2) alínea "b", inciso XV, da Resolução No 238/72 do Conselho Monetário Nacional, por consentir a cliente comum
atuar como agente autônomo de investimento sem o devido credenciamento no RGA.
7. Em reunião realizada em 29.01.99, o Colegiado aprovou o Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 662), tendo sido
os acusados devidamente intimados, sendo que o Sr. Antônio Ferreira dos Santos, além de não ter comparecido para
prestar esclarecimentos quando convocado, deixou também de apresentar sua defesa (fls. 657 a 661).
DAS RAZÕES DE DEFESA
8. A Ébano Corretora de Câmbio e Valores Ltda. (atual Ébano Administração e Assessoria Ltda.) e Plácido Castelo
Sobrinho apresentaram as seguintes razões de defesa (fls. 668 a 673):
8.1) a Ébano mudou seus objetivos sociais quando excluiu de suas atividades a intermediação em operações de
valores e depois também de câmbio, passando a ter como atividades exclusivas a administração de outras
sociedades, assessorias administrativas e financeiras e assessoria em operações de comércio internacional;
8.2) o Sr. Antônio Ferreira dos Santos atuou na indiciada por um período de 21 dias, ou seja, de 11.11 a 02.12.92,
mas apenas como cliente, jamais como agente autônomo de investimento;
8.3) a despeito do Sr. Antônio ter sido cliente por um curto período, a cliente Ibiryçá Pereira de Souza permaneceu
como cliente, operando através de ordens verbais até março de 1994 e mantendo sua posição de custódia até
27.04.94;
8.4) a acusação de que o Sr. Antônio atuou, com o consentimento da indiciada, como agente autônomo sem o devido
4/9

credenciamento no RGA, é totalmente improcedente, uma vez que a Ébano jamais solicitou o seu credenciamento;
8.5) não consta dos autos qualquer prova conclusiva de que Antônio tenha atuado como agente autônomo de
investimento, bem como qualquer indício de que tenha pertencido ao quadro de funcionários;
8.6) a operação de venda de ações CEMIG PN, pertencentes à ex-cliente Ibiryçá, foi efetivada através de ordem
verbal e devidamente registrada em formulários próprios, onde constam todas as informações exigidas pela Instrução
CVM No 33/84;
8.7) a ordem referente à venda de 2 milhões de ações Telebrás PN foi registrada às 10h21min e executada às
11h20min e 12h28min, enquanto que a ordem de venda de 600 mil ações CEMIG PN e a ordem de compra de 2
milhões de ações Telebrás PN foram registradas na Ébano e só então executadas na BVRJ;
8.8) a indiciada não concorda com a acusação de que, nos documentos destinados à liquidação financeira das
operações por conta de clientes da corretora, não havia a indicação da origem dos recursos, pois no caso da Sra.
Ibiryçá, como por ela declarado, o pagamento era feito diretamente na tesouraria por meio de cheque nominativo,
quando, na ocasião, eram entregues as notas de corretagem relativas às operações executadas;
8.9) além disso, constam dos autos todos os registros dos lançamentos contábeis relativos às operações realizadas
no pregão de 25.11.92, bem como aqueles concernentes à sua liquidação financeira;
8.10) de modo algum restou provado nos autos que os indiciados infringiram a Instrução CVM No 8/79, não tendo
jamais realizado qualquer operação fraudulenta;
8.11) essa conclusão é totalmente incompatível com as provas e não tem consistência com os fatos alegados no
Relatório;
8.12) deve ser levado em conta o fato de que a Sra. Ibiryçá foi a única cliente a ir ao Judiciário, tendo ela seus direitos
ressarcidos integralmente;
8.13) os indiciados também não concorreram com culpa ou dolo para apoderar-se de qualquer vantagem ilícita;
8.14) como a indiciada não mais atua no mercado de valores mobiliários, qualquer punição, neste momento, seria
contraproducente e inócua.
9 . A Exata Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (atual Exata Consultoria Ltda.) e Antonio Carlos
Reissmann apresentaram as seguintes razões de defesa (fls. 710 a 728):
A) Preliminares
a) da função utilitária da sanção administrativa
a.1) a melhor doutrina administrativa entende que a punição deve ter uma função utilitária, de prevenção da prática de
outras ilicitudes, para os acusados e para o mercado em geral, não se limitando a constituir mero instrumento punitivo;
a.2) a sanção e o benefício social que se têm em vista devem ser proporcionais;
a.3) no caso, os atos ilícitos constituem meras irregularidades formais, não trazendo qualquer benefício para o
mercado a punição dos defendentes, mormente já passados mais de seis anos das alegadas faltas e, mais, quando a
instituição incriminada – Exata DTVM - não mais existe;
a.4) por outro lado, inocorreu qualquer prejuízo ao mercado ou a qualquer pessoa, o que é essencial à noção da
punibilidade;
b) de prescrição
b.1) o presente inquérito foi instaurado para apurar fatos ocorridos em 1992, passados quase sete anos da ocorrência
das operações que constituem seu objeto;
b.2) o nosso sistema legal consagra o princípio geral de que todos os ilícitos têm a sua punibilidade extinta pela
prescrição;
b.3) como anteriormente à Lei No 9.457/97, que passou a disciplinar a matéria, não havia nenhuma disposição a
respeito, deve se aplicar aos processos disciplinares da CVM a Lei No 6.838/80, por analogia;
5/9

b.4) hoje a Medida Provisória No 1.708/98, no seu artigo 4o, passou a estatuir que a prescrição dos ilícitos ocorridos há
mais de três anos prescreverão em dois anos, a partir de 1o de julho de 1998;
b.5) no caso, antes mesmo da entrada em vigor da MP, ter-se-ia operado a prescrição, segundo os prazos
reconhecidos pela CVM no julgamento de outros inquéritos;
b.6) não se pode, agora, para os fatos pretéritos, pretender aplicar a lei nova de forma mais severa, fazendo a regra
incidir apenas a partir da sua entrada em vigor;
b.7) a CVM não pode aplicar norma flagrantemente inconstitucional, por ferir o princípio da retroatividade benéfica da
norma punitiva, devendo abster-se de dar cumprimento à disposição relativa à prescrição para os fatos já
consumados há mais de cinco anos.
B) Mérito
B.1) nenhuma infração material às disposições normativas foi constatada, o que equivale a dizer que todas as
finalidades pretendidas pela autoridade administrativa foram respeitadas pelos defendentes, não tendo sido ferido
qualquer direito ou interesse do mercado ou de qualquer participante;
B.2) a acusação feita em relação à Instrução CVM No 150/91, que não mais se encontra em vigor, consiste em mera
formalidade;
B.3) o fato de ter deixado de consignar quem teria sido o depositante de quantia em conta corrente de cliente
cadastrado jamais teria o condão de suscitar sequer a abertura de um processo administrativo quanto mais ensejar a
punição;
B.4) não haveria qualquer utilidade na punição administrativa dos defendentes, eis que observaram a essência, a
finalidade e a materialidade das normas regulamentares em todas as operações analisadas, não cometendo qualquer
tipo de ilicitude;
B.5) não houve qualquer tipo de prejuízo ou dano, material ou regulatório, para quem quer que seja, com qualquer
das práticas aludidas na acusação;
B.6) em relação à Resolução No 238/72 não está absolutamente provada a materialidade do suposto ilícito;
B.7) não há como concluir que a distribuidora autorizava o Sr. Antônio a exercer ilegalmente a atividade de agente
autônomo;
B.8) na verdade, não há qualquer prova que leve à conclusão de que a Exata consentia com essas atividades do Sr.
Antônio que, inclusive, ocorreu com diversas instituições do mercado, sendo que ele próprio se utilizava de dois CPFs
e agia com habilidade de estelionatário ao negociar com as pessoas que ele próprio angariava;
B.9) o que se viu foi que ele agia, por conta e com o assentimento e conveniência de determinadas pessoas,
realizando negócios em seu nome, enquanto cliente, utilizando-se de recursos de terceiros que não eram clientes da
Exata;
B.10) o Sr. Antônio mentiu ao apresentar-se como agente autônomo ligado à Exata, tendo forjado situação que levou
a Sra. Ibiryçá a supor que ele trabalhava para a distribuidora;
B.11) tudo o que se desenrolou em nada pode ser imputado à Exata que, tanto quanto outras tantas instituições do
mercado, sofreu com a presença do Sr. Antônio que, como cliente que era, se infiltrava entre outros clientes,
procurando negócios para ele vantajosos;
B.12) na Exata, o único espaço onde ele poderia estar era na sala reservada aos clientes, ao qual não poderia ser
cerceado a ingressar;
B.13) nenhuma das pessoas que atuam no mercado pode afirmar que não sabe das exigências de cadastro para
operar. Assim, apenas quando alguém, por qualquer motivo, prefere não aparecer, opera clandestinamente, valendo-
se de interpostas pessoas, como, ao que parece, fazia o Sr. Antônio;
B.14) a autoridade administrativa somente pode aplicar penalidades decorrentes de conduta ilícita se comprovar que,
efetivamente, o acusado infringiu a lei agindo com culpa ou dolo na prática do ato imputado de irregular;
B.15) o exame das peças dos autos nada revela que comprometa os administradores da Exata que nunca agiram com
6/9

culpa ou dolo na prática dos supostos ilícitos, atuando sempre com a diligência e o zelo exigíveis do administrador de
instituição financeira e de mercado.
É o Relatório.

VOTO DA RELATORA
1. Cabe inicialmente esclarecer que, apesar do tempo já decorrido, não há que se falar, no caso, em prescrição. É
que, embora os fatos tenham ocorrido no final de setembro e em novembro de 1992, a prescrição administrativa
passou a ser disciplinada apenas com a edição da Lei No 9.457 de 05.05.97 que estabeleceu que, para os fatos
passados, o prazo de 8 anos começaria a fluir a partir de sua vigência, sendo interrompido pela notificação dos
indiciados.
2. Com a edição da Medida Provisória em julho de 1998, atual Lei No 9.873 de 23.11.99, o artigo 4o, por sua vez,
dispôs que para as infrações ocorridas há mais de três anos, contados do dia 1o de julho de 1998, a prescrição
operaria em dois anos, mas manteve no artigo 2o as hipóteses de interrupção. Ocorre que os acusados foram
notificados em março de 1998, estando, portanto, o prazo prescricional interrompido.
3. Assim, se antes de maio de 1997 não havia qualquer prazo prescricional a ser considerado e como o processo
também não permaneceu paralisado por mais de três anos, não há como reconhecer que os fatos estejam prescritos
diante da legislação vigente ou falar-se em aplicação de norma mais benéfica. Diante disso, não há como acolher a
preliminar de prescrição invocada.
4 . No que se refere ao mérito, para melhor entender os fatos que motivaram a abertura do presente inquérito, é
oportuno fazer um breve relato dos mesmos, a saber:
a) junto à Exata DTVM (prejuízo causado a Marcus Massa)
a.1) em 11 e 12 de maio de 1992, em visita às instalações da Riocell, o Sr. Antônio Ferreira dos Santos se apresentou
a um analista da FUNASA, como se fosse funcionário da Exata, oportunidade em que demonstrou interesse em
intermediar negócios da fundação;
a.2) em 21.05.92, o Sr. Antônio se cadastrou na Exata, enquanto que a FUNASA foi cadastrada em 10.07.92;
a.3) em 22.05.92, a Sra. Ibiryçá Pereira de Souza também se cadastrou por intermédio do Sr. Antônio depois de
conhecê-lo;
a.4) em 29.09.92, o Sr. Marcus Massa autorizou a compra de ações CEMIG PN em nome da FUNASA da qual era
diretor financeiro, bem como para ele;
a.5) em 01.10.92, o Sr. Massa depositou na conta corrente da Exata o valor de Cr$54.366.877,33, equivalente a 3
milhões de ações que mandou comprar;
a.6) em 15.10.92, ficou caracterizada a vinculação do Sr. Antônio à Exata ao ser parcialmente reembolsado de
despesas que teve ao participar de evento da ABRAPP realizado em Salvador;
a.7) em 30.11.92, o Sr. Antônio depositou em conta corrente do Sr. Massa o valor de Cr$19.809.701,67, equivalente a
1 milhão de ações CEMIG PN à cotação da época;
a.8) em 09.12.92, o Sr. Massa solicitou informações à Exata sobre as ações, através de fax, após ter mantido contato
por telefone, tendo reiterado o pedido em 15.12.92;
a.9) em 10.12.92, a Exata confirmou que as ações haviam sido adquiridas, mas por outro cliente da distribuidora.
Solicitou, ainda, que as ações poderiam ser registradas em seu nome desde que o cliente formulasse o pedido;
a.10) em 22.12.92, o Sr. Massa reclamou à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro o ressarcimento integral das ações;
a.11) em 12.01.93, reclamação idêntica foi apresentada à CVM;
b) junto à Ébano Corretora (prejuízo causado a Ibiryçá Pereira de Souza)
b.1) em 11.11.92, houve o cadastramento do Sr. Antônio e da Sra. Ibiryçá;
7/9

b.2) em 17.11.92, a FUNASA, embora já fosse cliente desde 1989, passou a operar, tendo atuado até 23.12.92;
b.3) em 25.11.92, foi realizada operação "day-trade" envolvendo 2 milhões de ações TELEBRÁS PN registrada em
nome da Sra. Ibiryçá, cujo prejuízo foi pago por ela com a venda de 600.000 ações CEMIG PN no valor de
Cr$11.007.800,00 e complementado com a venda de 200.000 ações CEMIG PN pertencentes ao Sr. Antônio no valor
de Cr$3.719.750,00;
b.4) em 02.12.92, o Sr. Antônio deixou de atuar na corretora;
b.5) em 10.01.93, a Sra. Ibiryçá, de acordo com sua informação, teria tomado conhecimento da operação, realizada
sem a sua autorização, quando recebeu o ANA;
b.6) a Sra. Ibiryçá continuou como cliente da Ébano até 27.04.94, tendo ingressado na Justiça somente em maio de
1994, cobrando o prejuízo referente às 600.000 ações CEMIG PN.
5. Os fatos acima relatados, bem como os demais constantes dos autos, revelam que o Sr. Antônio, de fato, não era
um simples cliente, uma vez que desfrutou de privilégios não só perante à Exata, como também na Ébano.
6 . O problema gerado na Exata que causou prejuízos ao Sr. Massa não deixa dúvida de que o Sr. Antônio tinha
ingerência junto à administração, tanto que os valores depositados na conta corrente da distribuidora pelo Sr. Massa
acabaram sendo utilizados para a compra de ações em seu próprio nome. Ora, isso não seria possível se se tratasse
de um simples cliente.
7. Não há dúvida, também, de que a Sra. Ibiryçá e a FUNASA se tornaram clientes por intermédio do Sr. Antônio,
através do qual passaram a dar suas ordens de operação. No caso da Sra. Ibiryçá ficou evidente que quem dava as
ordens e inclusive retirava os cheques emitidos em seu nome era o Sr. Antônio.
8 . Por sua vez, o problema gerado na Ébano, envolvendo a Sra. Ibiryçá, deixa claro que sem a participação da
corretora seria impossível a realização da operação, bem como a forma como ocorreu a liquidação.
9. Releva observar, no presente caso, é que ambos os prejudicados foram ressarcidos parcialmente pelo Sr. Antônio.
Além disso, verifica-se que a reclamação do Sr. Massa só ocorreu após o recebimento parcial do prejuízo e que a
Sra. Ibiryçá só ingressou em Juízo contra a corretora um ano e meio depois, tendo continuado atuando normalmente
até março de 1994, apesar de ter tomado conhecimento do problema em janeiro de 1993.
10. Ora, se o causador dos prejuízos foi o Sr. Antônio, por que a FUNASA teria continuado a atuar com ele na Ébano
e o Sr. Massa só decidiu cobrar da Exata depois que o Sr. Antônio deixou a Ébano e por que a Sra. Ibiryçá demorou
tanto para reclamar da Ébano? Essa postura revela, sem dúvida, que possivelmente havia entre eles uma relação
informal e de confiança mútua que só foi denunciada quando os prejudicados perceberam que o ressarcimento
integral, por parte do Sr. Antônio, do dano sofrido se tornou inviável.
11. No caso do Sr. Massa, é provável até que a compra das ações tenha sido autorizada em nome do Sr. Antônio. Só
assim é compreensível a continuidade do relacionamento com o Sr. Antônio na Ébano. E, no caso da Sra. Ibiryçá,
parece-me que ela só decidiu agir judicialmente quando percebeu que o prejuízo poderia ser recuperado da própria
corretora.
12. É razoável, portanto, a conclusão da Justiça no sentido de que o Sr. Antônio atuava como preposto da Ébano,
sendo que nessa condição transferiu-se da Exata para a Ébano, trazendo clientes daquela e passando a trabalhar
como sempre vinha operando. Ficou caracterizada, assim, não só a negligência da Ébano como também da Exata,
onde, aliás, o Sr. Antônio atuou mais tempo, tendo sido o responsável direto pelos prejuízos causados à Sra. Ibiryçá e
ao Sr. Massa.
13. Das imputações formuladas aos indiciados pela Comissão de Inquérito, entendo que não ficou suficientemente
comprovada apenas a relativa à prática de fraude, uma vez que não se esclareceu até que ponto os prejudicados
foram enganados pelo Sr. Antônio ou este agiu com autorização deles.
14. Quanto à alegação de que a Instrução CVM No 150/91 não se encontra mais em vigor, cabe esclarecer que,
embora revogada, o seu conteúdo se encontra incorporado na Instrução CVM No 220/94.
15. Diante disso, proponho a aplicação da pena de:
a) advertência e multa de 3.460 UFIRs, a Antônio Ferreira dos Santos, por infração ao inciso XIII, alínea "a", da
Resolução No 238/72 do Conselho Monetário Nacional;
8/9

b) advertência, à Ébano Corretora de Câmbio e Valores Ltda. (atual Ébano Administração e Assessoria Ltda.) e a seu
diretor Plácido Castelo Sobrinho, por infração à alínea "b", inciso XV, da Resolução No 238/72 do Conselho Monetário
Nacional; ao artigo 7o, parágrafo 3o, da Instrução CVM No 33/84; e artigo 1o, da Instrução CVM No 150/91;
c) advertência à Exata Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (atual Exata Consultoria Ltda.) e a seu
diretor Antônio Carlos Reissmann, por infração à alínea "b", inciso XV, da Resolução No 238/72 do Conselho
Monetário Nacional; e ao artigo 1o, da Instrução CVM No 150/91.
16. Proponho, ainda, que seja notificado o Ministério Público a respeito do exercício ilegal de profissão por parte do Sr.
Antônio Ferreira dos Santos no mercado de valores mobiliários, bem como do uso de número de inscrição falso no
CPF.
É o meu VOTO.
NORMA JONSSEN PARENTE
Diretora-Relatora

Voto do Diretor Durval José Soledade Santos :
Acompanho o voto da Relatora.
Voto do Presidente da sessão, Diretor Wladimir Castelo Branco Castro :
Acompanho o voto da Relatora.
9/9